Tribunal: TJBA
Processo: 8031694-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031694-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HELOISA HELENA ZABAM AMORIM

Advogado(s)
:
MARCELO CAMPOS BARRETO

AGRAVADO: MARIA DOS REIS SILVA BASTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS BRITO CORREIA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil.
Recurso de
agravo de instrument
o. Ação reivindicatória. Requisitos do artigo 1.228 do
Código Civil
preenchidos. Prova da posse injusta do réu.
Autor que comprovou os fatos constitutivos do seu direito. Inteligência do artigo 373,
I
, do
Código de Processo Civil
. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação reivindicatória, concedeu tutela provisória de urgência para determinar a desocupação do imóvel litigioso pela parte ré, no prazo de 60 dias, com base em prova da propriedade e da ocupação injusta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência em sede de ação reivindicatória, especificamente quanto à demonstração do domínio, da individualização do bem e da posse injusta.

III. Razões de decidir

3. A ação reivindicatória pressupõe a presença simultânea de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização do bem e a posse injusta exercida pelo réu, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais reconhece que a posse é injusta sempre que o réu não detiver título hábil a se opor ao direito de propriedade do autor, ainda que alegue boa-fé ou detenha o bem sem violência, clandestinidade ou precariedade.

5. Na hipótese concreta, os documentos acostados aos autos (ID. 84141607/84141610 e ID. 86198615/86199248) demonstram a titularidade do domínio pela parte autora, a individualização do imóvel e a ausência de título legítimo por parte da ré, justificando a desocupação como medida de proteção à propriedade.

6. A tutela antecipada se mostra juridicamente adequada e proporcional, diante da probabilidade do direito e do risco de dano à parte autora, considerando o esbulho possessório configurado e a verossimilhança dos elementos documentais juntados aos autos.

7. A discussão sobre eventual boa-fé da posse deve ser suscitada, se for o caso, em ação possessória própria, não servindo de fundamento para obstar a reintegração em sede de demanda petitória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento não provido, revogando-se a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº

8031694-59.2025.8.05.0000
, em que é agravante
HELOISA HELENA ZABAM AMORIM

e agravados
MARIA DOS REIS SILVA BASTOS e outros
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEG
AR PROVIMENTO
ao

recurso de agravo de instrumento,

nos termos do voto do Relator.